Tribunal: TJES
Processo: 5016871-84.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Juros/Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016871-84.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

AGRAVADO: KATIA SANTOS CARDOSO DE MENDONCA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO FORMULADA, EM IMPUGNAÇÃO, PELA FAZENDA PÚBLICA. PEÇA IMPUGNATIVA GENÉRICA. INOBSERVÂNCIA DO ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS RAZÕES PELAS QUAIS OS CÁLCULOS E VALOR INDICADO PELA PARTE EXEQUENTE TERIAM SIDO EQUIVOCADOS. QUANTIA INDICADA QUE OBSERVOU OS PARÂMETROS OBJETIVOS DO TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO OFICIOSA DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença de ação ordinária que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público executado, por entender que foi genérica e desacompanhada de fundamentação específica, e, com isso, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre a diferença entre os valores apontados pelas partes. A sentença exequenda reconheceu à autora exequente o direito à isenção do imposto de renda e à imunidade parcial da contribuição previdenciária sobre seus proventos, com restituição dos valores descontados indevidamente, nos moldes definidos pelo título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há 02 (duas) questões em discussão: (i) verificar se a Fazenda Pública executada cumpriu o dever de impugnação específica ao alegar excesso de execução; e (ii) determinar se há efetivo excesso de execução nos valores cobrados pela exequente a título de restituição do imposto de renda indevidamente retido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A impugnação ao cumprimento de sentença deve observar o dever de especificação, com apresentação de planilha de cálculo detalhada e demonstração específica dos pontos de divergência entre os valores apontados pela parte exequente e os que o executado entende devidos, conforme o art. 535, § 2º, c/c art. 917, § 4º, inciso I, ambos do CPC.

4. A apresentação de mera planilha contábil desacompanhada de fundamentação jurídica e de indicação dos pontos controvertidos nos cálculos do exequente caracteriza impugnação genérica, insuficiente para configurar o alegado excesso de execução.

5. A parte exequente utilizou-se dos parâmetros expressamente fixados na sentença transitada em julgado — notadamente, a aplicação da Taxa Selic a partir de cada retenção indevida —, não havendo indicativo de violação à coisa julgada ou de enriquecimento sem causa.

6. Ainda que a execução por quantia excessiva seja matéria de ordem pública, passível de controle de ofício, tal atuação do juízo pressupõe a existência de indícios objetivos de irregularidade ou erro nos cálculos apresentados, o que não se verificou no caso.

7. A atuação do Estado na instância recursal, embora tenha agregado esclarecimentos quanto à aplicação da Taxa Selic, não superou a omissão da impugnação originária quanto à demonstração técnica ou jurídica do suposto equívoco.

8. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fixando-se em 3% (três por cento) adicionais sobre o valor da diferença controvertida, totalizando 13% (treze por cento) de honorários sucumbenciais pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A Fazenda Pública, ao alegar excesso de execução, deve apresentar impugnação específica, com planilha detalhada e fundamentação expressa quanto aos pontos de discordância. 2. A impugnação genérica, ainda que acompanhada de parecer técnico, é insuficiente para afastar os cálculos apresentados com base nos parâmetros do título executivo. 3. A atuação oficiosa do juízo na verificação de excesso de execução exige indícios concretos de erro, não bastando alegações genéricas ou planilhas unilaterais. 4. O descumprimento do ônus da impugnação específica impõe a rejeição da impugnação e a manutenção dos valores apresentados pelo exequente, se em consonância com a sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 505; 507; 525, §§ 4º e 5º; 535, §§ 2º e 4º; 917, § 4º, I; 1.007, § 1º; 1.015, parágrafo único; 1.010, III; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.578.555/PB, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025. TJSP, AI 2055632-06.2025.8.26.0000, Rel. Des. Pastorelo Kfouri, j. 09.04.2025. TJSP, AI 3010878-93.2024.8.26.0000, Rel. Des. Leonel Costa, j. 19.12.2024. TJMG, AI-Cv 1.0000.24.168091-7/002, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 13.03.2025. TJMG, AI-Cv 1.0000.24.414666-8/002, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 04.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo

contra a r. decisão (ID 49902140) proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES que, na
fase de cumprimento de sentença
d
e
ação
ordinária
(nº 5023553-85.2021.8.08.0024) proposta por
Kátia Santos Cardoso de Mendonça
, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente estatal executado que objetivada o reconhecimento do excesso de execução e, com isso, condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor apontado pelo exequente e o indicado pelo executado na impugnação.

O Estado executado pretende a reforma de decisão interlocutória proferida no curso da fase de cumprimento de sentença que rejeitou o pedido de impugnação, hipótese que autoriza o manejo do agravo de instrumento, à luz do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, especialmente porque não houve o encerramento da fase executiva. Assim,
atendido o cabimento e os

demais
requisitos de admissibilidade
, inclusive por ser desnecessária a comprovação do recolhimento do preparo recursal (art. 1.007, § 1º, do CPC) e
ter sido observado o princípio da dialeticidade
(art. 1.010, inciso III, do CPC), visto que foram indicados, nas razões recursais, os supostos equívocos na decisão agravada e os motivos pelos quais devem ser retificados, deve ser conhecido o presente recurso de agravo de instrumento.

Destarte,
voto por rejeitar a preliminar
suscitada pela exequente agravante, de modo que, preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço d
o

agravo de instrumento
interpost
o
pel
o
Estado executado
e passo a apreciar a matéria devolvida a esta instância revisora.

Depreende-se do caderno processual que, após o trâmite da fase de conhecimento da ação proposta pela agravada em desfavor do Estado agravante, foi proferida sentença julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a tutela provisória a seu tempo deferida, para declarar, o direito da autora recorrida a isenção do imposto de renda e a imunidade parcial da contribuição previdenciária sobre os seus proventos de aposentadoria, por ser portadora de moléstia grave, nos termos do art. 6º, inciso XIV, da Lei Estadual nº 7.713/88, independentemente de apresentar sintomas e, com isso, determinar aos requeridos Estado do Espírito Santo e IPAJM a restituição dos valores indevidamente descontados, observado o prazo prescricional.

A sentença também definiu que
a restituição do imposto de renda
recolhido equivocadamente
se daria com correção monetária, a contar de cada um das retenções indevidas, por meio da aplicação da Taxa Selic
, o que
afastaria a incidência de juros de mora
, uma vez que aquele índice engloba correção e juros moratórios, não podendo, portanto, ser cumulado, a partir de sua incidência, com qualquer outro índice. E, relativamente aos valores recolhidos indevidamente a título de contribuição previdenciária, a incidência de correção monetária, a contar de cada uma das retenções indevidas, pelo IPCA, e com acréscimo de juros de mora e incidência de multa de 2% (dois por cento), a contar do trânsito em julgado.

Após a confirmação da sentença por esta colenda Quarta Câmara Cível, no julgamento do recurso de apelação cível nº 5023553-85.2021.8.08.0024 (ID’s 38896853 a 38896352), e ser certificado o trânsito em julgado para as partes em 29/02/2024 (ID 38896856), a autora agravada solicitou o cumprimento do título executivo judicial (ID 39025392) cobrando do Estado agravante a quantia de R$ 547.153,30 (quinhentos e quarenta e sete mil, cento e cinquenta e três reais e trinta centavos), referente aos valores atualizado dos descontos indevidos de imposto de renda (R$ 491.779,89) e de contribuição previdenciária (R$ 54.287,66), acrescido da multa de 2% (dois por cento) [R$ 1.085,75].

Devidamente intimado, o ente estatal agravante formulou impugnação ao cumprimento de sentença arguindo, dentre outras questões, aventado excesso de execução em relação ao valor cobrado a título de indevido desconto de imposto de renda, indicando a quantia devida como sendo R$ 465.916,89 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, novecentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos) [ID 41145996], conforme parecer elaborado pela Gerência de Cálculos e Perícias da PGE (ID 41145997), tendo a agravada se manifestado, na sequência, alegando a ausência de impugnação específica da execução (ID 43920591), e, finalmente, o juízo
a quo
proferido a decisão objurgada que rejeitou a impugnação ofertada pelo Estado executado com base justamente no motivo que teria sido genérica e sem apontar o erro nos cálculos da exequente, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo Estado executado no qual insiste na tese do excesso de execução.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, então, em aferir se a Fazenda Pública executada observou o pressuposto da impugnação específica da execução e, em caso positivo, se há, ou não, excesso no montante cobrado pela parte exequente relacionado à restituição de imposto de renda indevidamente descontado dos seus proventos de aposentadoria.

Em respeito à coisa julgada, à preclusão e ao princípio da segurança jurídica, a execução deve observância rigorosa ao título executivo judicial que a lastreia, uma vez que durante a fase de conhecimento as partes tiveram a oportunidade de alegar todas as questões que pudessem afetar o montante do crédito reconhecido em benefício do exequente, não podendo, em regra, após o trânsito em julgado da sentença buscar a rediscussão de tais matérias.

É imperioso que seja obstada a discussão e novo pronunciamento judicial sobre questão já preclusa nos autos, em consonância com o disposto nos arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil
1
. A preclusão é um instituto processual que privilegia a segurança jurídica nas relações processuais, uma vez que delimita um espaço de tempo no processo propício à prática de determinados atos.

Partindo dessa premissa, na hipótese, especificamente a respeito da restituição do imposto de renda indevidamente descontado de seus proventos de aposentadoria, verifica-se que a exequente agravada solicitou o início da fase de cumprimento de sentença indicando o valor que entende devido (R$ 491.779,89), por parte do Estado executado agravante, se utilizando dos parâmetros objetivamente definidos na parte dispositiva da sentença, que foi posteriormente confirmada por esta egrégia Corte de Justiça, isto é, observando o prazo prescricional quinquenal e a aplicação exclusiva da Taxa Selic a contar de cada uma das retenções indevidas, visto que este índice já engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

O Estado executado, por sua vez, optou por apresentar impugnação ao cumprimento de sentença reconhecendo que o valor devido a título de descontos indevidos de imposto de renda nos proventos da exequente agravada seria de R$ 465.916,89 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, novecentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos), conforme parecer elaborado pela Gerência de Cálculos e Perícias da Procuradoria Geral do Estado, insurgência esta que foi rechaçada
corretamente
pelo juízo
a quo
por não ter apontado, específica e detalhadamente, qual seria o motivo pelo qual haveria aquele excesso de execução indicado.

Muito embora o Estado executado agravante tenha declarado de imediato o valor que entende correto a título de restituição de imposto de renda indevidamente descontado dos proventos da exequente agravada e apresentado demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (arts. 525, §§ 4º e 5º, e 535, § 2º, ambos do CPC
2
),
a impugnação foi formulada realmente de maneira genérica, deixando de discriminar as razões pelas quais haveria o alegado excesso de execução
, não sendo suficiente para atender o ônus da impugnação específica a apresentação de planilhas de cálculos atualizadas pelo setor competente da Procuradoria Geral do Estado, o que descortina o acerto da decisão objurgada.

De acordo com o art. 535, § 2º, combinado com o art. 917, § 4º, inciso I, do CPC
3
, é obrigatório que a Fazenda Pública executada, ao suscitar a alegação de excesso de execução, apresente, de forma concomitante à impugnação ao cumprimento de sentença ou aos embargos à execução, o valor atualizado que entende como devido, devidamente instruído com a planilha de cálculo detalhada, e explicite de forma específica quais são os pontos de divergência em relação aos valores apresentados no pedido de cumprimento de sentença.

É imprescindível, portanto, que a Fazenda Pública, ao impugnar o cumprimento de sentença sob o fundamento de excesso de execução exponha de maneira clara e objetiva não apenas o valor que considera correto, mas, também, apresentar, no ato da impugnação, a respectiva memória de cálculo, juntamente à fundamentação que justifica sua discordância com os cálculos apresentados pelo exequente.

Nesse sentido, os egrégios Tribunais pátrios têm se manifestado, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo interposto contra decisão que afastou a impugnação da devedora e homologou os cálculos apresentados pela credora. A agravante alega excesso nos cálculos, defendendo que a dívida seria menor e requerendo perícia contábil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se há necessidade de perícia contábil para verificar alegado excesso de execução nos cálculos apresentados pela credora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O juízo deve zelar pela razoável duração do processo, afastando provas desnecessárias. A mera divergência entre cálculos não induz, por si só, a necessidade de designação de perícia.
4. A devedora não cumpriu o ônus probatório de demonstrar o excesso de execução, mostrando-se verossímil a planilha da credora.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. Cabe ao devedor demonstrar especificamente o excesso de execução.
2. A designação de perícia não é justificada pela mera discordância entre as partes." (TJSP; Agravo de Instrumento 2055632-06.2025.8.26.0000; Relator (a): Pastorelo Kfouri; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/04/2025; Data de Registro: 09/04/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA GENÉRICA. Pleito da parte agravante em ter reformada decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada sob o fundamento de que ela teria sido realizada de forma genérica, sem impugnar especificamente o cálculo da parte exequente. MÉRITO.
Impugnação ao cumprimento de sentença realizado de forma genérica. Impugnação apresentada em uma única lauda sem nela fossem deduzidos argumentos jurídicos ou impugnativos aos cálculos apresentados pelos exequentes. Impugnação que embora remeta ao laudo contábil a ela anexado deixa de realizar a impugnação específica dos cálculos apresentados pela parte exequente e dos fundamentos jurídicos que os sustentam. Ônus que cabe a patê impugnante nos termos genéricos do artigo 373, inciso II e específicos do artigo 535, §4º, ambos do CPC. Laudo unilateral contábil que não substitui a peça jurídica de impugnação ao cumprimento de sentença. Perito contábil que não possui capacidade postulatória. Representação judicial do Estado que deve ser realizada pelos seus Procuradores, nos termos do artigo 132 da Constituição Federal. Impugnação ao cumprimento de sentença que deve ser rejeitada diante da sua generalidade. Decisão mantida.
Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 3010878-93.2024.8.26.0000; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/12/2024; Data de Registro: 19/12/2024).

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PLANILHA COM CÁLCULO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pelo ora agravante, e determinou a expedição de alvará em favor do exequente após a preclusão da decisão. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se operada a prescrição da pretensão indenizatória da parte autora; e, (ii) saber se é cabível a revisão dos cálculos nos termos da impugnação por excesso na execução formulada pelo ora agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. (...).
5. Cumpre ao impugnante a demonstração do excesso cobrado pelo impugnado, de forma fundamentada, acompanhado da planilha discriminada do cálculo que entende devido. 6. A alegação genérica, sem o apontamento do equívoco cometido nos cálculos do exequente impede o reconhecimento do excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivo relevante citado: CPC, art. 523, § 1º. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.168091-7/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/03/2025, publicação da súmula em 18/03/2025).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS. GRATIFICAÇÃO GEPI. CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO DO CARGO DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCESSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. (...). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os cálculos apresentados pelos Agravados estão em conformidade com os parâmetros estabelecidos no título executivo; e (ii) determinar se é necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração dos valores devidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. (...).
4. Os cálculos apresentados pelos Agravados detalham a quantidade de pontos, o percentual, o valor unitário e o valor total da gratificação, sem que o Agravante tenha impugnado de forma específica as informações. A impugnação genérica inviabiliza o reconhecimento do alegado excesso.
5. (...). 6. O pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial não se justifica, uma vez que os cálculos apresentados pelos Agravados seguiram os critérios do título executivo, e a parte executada não apontou erro concreto nas quantias apresentadas. 7. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. (...).
2. A impugnação genérica dos cálculos apresentados pelo exequente, sem a demonstração concreta do erro, não enseja a revisão dos valores por contadoria judicial.
3. (...). Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 524, § 2º. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.414666-8/002, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/02/2025, publicação da súmula em 13/02/2025).

No caso, conforme dito, a Fazenda Pública executada não trouxe em sua impugnação nenhum fundamento ou argumento para justificar o valor indicado como devido, se limitando a alegar excesso de execução e juntar planilha de cálculo elaborada pelo setor competente da Procuradoria Geral do Estado, a qual, da mesma forma, não explicita em que consistiria o erro da quantia indicada pela exequente agravada a título de restituição do imposto de renda indevidamente descontado de seus proventos, o que é suficiente para rejeitar a impugnação ofertada.

A peça impugnativa ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado executado agravante é, de fato, extremamente genérica e não impugna de forma específica os cálculos apresentados pela parte exequente agravada, ônus que lhe cabia, nos termos genéricos do artigo 373, inciso II, do CPC, e específicos do artigo 535, § 4º, do CPC.

Na impugnação por excesso de execução ao cumprimento de sentença de quantia certa, não basta que a Fazenda Pública impugnante apenas apresente os cálculos e o valor que entende devidos, sendo imprescindível que impugne especificamente o que considera errado no cálculo apresentado pela parte exequente, em virtude do dever de especificação e fundamentação previsto na Constituição da República (art. 93, inciso IX) e no próprio Código de Processo Civil.

A impugnação deve ser específica e detalhada para permitir ao juízo e à parte exequente compreenderem os motivos da discordância, pois impugnações genéricas ou que apenas apresentam valores alternativos são insuficientes ao exame preciso da controvérsia. Ao contrário do asseverado pelo Estado agravante, as planilhas contábeis que acompanharam a petição de impugnação ao cumprimento de sentença e “partes integrantes” dela não servem para impugnar especificamente os cálculos da parte exequente e, sobretudo, os fundamentos jurídicos que os sustentam, principalmente quando não é mencionado naquele documento qual teria sido o equívoco nos cálculos apresentados pela parte exequente.

Como, na hipótese, o Estado executado agravante não transcreveu, na peça impugnativa, os motivos pelos quais a parte exequente agravada teria se equivocado nos cálculos apresentados, tendo se limitado a instruir o seu requerimento com uma planilha de cálculos indicando montante inferior, corretamente o juízo
a quo
rejeitou a impugnação ofertada, pois não foi possível aferir qual seria a justificativa para o excesso de execução aventado, principalmente por ter a recorrida utilizado os parâmetros objetivos dispostos no título executivo judicial.

É correta a decisão objurgada ao não acolher a peça impugnativa que não se preocupou em demonstrar o desacerto do raciocínio jurídico que subsiste aos cálculos apresentados pela parte exequente agravada e nem em demonstrar eventuais erros existentes nos mencionados cálculos.

Se a Fazenda Pública executada não impugna especificamente os cálculos apresentados pela parte exequente, o juiz deve rejeitar a impugnação por inadequação formal e prosseguir a fase de cumprimento de sentença com base nos valores apresentados pela parte exequente, quando não verifique nenhuma inconsistência entre estes e os parâmetros adotados no título executivo judicial, o que descortina o acerto da decisão objurgada.

Digo isso porque não desconheço que “
a execução de valores em excesso é cognoscível de ofício e sanável a qualquer tempo, em razão de ser matéria de ordem pública”
, sendo
“dever do juiz, independentemente de requerimento das partes, assegurar que a execução seja fiel ao título executivo, sob pena da parte se enriquecer sem causa justificada, o que violaria o princípio básico do processo de execução”
(AgInt no AREsp n. 2.578.555/PB, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025, STJ).

Ocorre que, muito embora nesta instância revisora o Estado executado tenha esclarecido que o eventual excesso de execução no valor indicado pela exequente agravada decorreria da utilização de índices supostamente equivocados da Taxa Selic, o ente estatal não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar porquê os índices por ele apresentados em sua planilha seriam os corretos, e não aqueles adotados pela recorrida.

Como a exequente agravada se utilizou dos parâmetros objetivamente definidos no título executivo judicial para realizar os cálculos e chegar no valor cobrado, competia a Fazenda Pública executada demonstrar eventual irregularidade nas contas apresentadas pela recorrida, e não simplesmente apresentar uma nova planilha de cálculos, sem trazer nenhuma explicação ou fonte para justificar que os índices da Taxa Selic teriam sido aplicados erroneamente, o que obsta, também, a atuação oficiosa desta Corte de Justiça, já que não aferível desrespeito à coisa julgada formada no título judicial executado e nem manifesta irregularidade no demonstrativo de cálculo elaborado pela exequente agravada.

A manutenção da decisão objurgada não implica, por sua vez, no reconhecimento de litigância de má-fé pelo Estado executado, visto que a interposição deste recurso não teve o escopo protelatório, mas, na realidade, obter o reconhecimento do aventado excesso de execução que não foi devidamente explicitado em primeira instância, o que afasta qualquer tipo de falta grave ou dolo processual pelo ente estatal agravante, inviabilizando sua condenação ao pagamento de multa com base no disposto nos arts. 80 e 81 do CPC.

Antes de concluir, diante da proposta pelo desprovimento do recurso, imprescindível se faz arbitrar honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC), a qual, considerando a relevante atuação dos patronos da parte exequente nesta instância revisora, estabeleço em 3% (três por cento), a fim de fixar definitivamente os honorários advocatícios sucumbenciais pela rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença em 13%% (treze por cento) do valor atualizado do proveito econômico obtido pela recorrida, que, conforme bem explicitado na decisão objurgada, corresponde
“
a diferença entre o valor apontado pelo exequente no pedido de cumprimento de sentença e o valor apontado pelo executado na impugnação”
.

Por tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele
nego
provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

1
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: (...).

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

2
Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...). § 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...). § 2º Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição.

3
Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: (...). § 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução: I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento; (...).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.